Tribunal: TJES
Processo: 5008101-60.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008101-60.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL GOES MAGALHAES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008101-60.2025.8.08.0035
Origem
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
:
RAFAEL GOES MAGALHAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por RAFAEL GOES MAGALHÃES em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA que em sede de liminar pugna em síntese que a requerida fosse compelida a: I) suspender a cobrança da fatura de 15/12/2023, II) abster de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica vinculada a instalação e III) se abster de efetuar a inscrição dos dados do autor junto aos órgãos de proteção de crédito. No mérito, afirma em síntese que foi surpreendido em 08 de março de 2025 com um SMS informando uma cobrança no importe de R$7.107,05, referente a uma suposta “fatura de consumo irregular” referente a 15 dezembro de 2023. No entanto, reconhece como indevida, pois sempre em dia com seus pagamentos. Ademais, narra o Autor que não recebeu qualquer aviso prévio sobre a suposta dívida. Ao contatar a concessionária Ré, foi informado do débito, sem explicação detalhada sobre o cálculo ou a suposta irregularidade. Sendo assim, requer com a presente demanda a confirmação da liminar, bem como que seja declarado nulo o Termo de ocorrência e inspeção, e, ainda, indenização por dano moral no importe de R$10.000,00.
[...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em determinar se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade (TOI) observou os requisitos legais e regulamentares, garantindo o contraditório ao consumidor, e se o débito de recuperação de consumo é exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Observa-se que, no caso dos autos, não se trata de causa complexa que necessite de realização de perícia para elucidar os fatos em debate. A causa de pedir diz respeito à suposta irregularidade em procedimento adotado pela parte ré, a qual pode ser demonstrada por outros meios de prova, sobretudo documental, como bem realizado. Portanto, diante do apresentado nos autos tem-se por suficiente para dirimir as dúvidas. Logo, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

5.
A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a vulnerabilidade técnica e econômica da consumidora é presumida, incumbindo à fornecedora, parte mais forte da relação, o ônus de provar a regularidade de sua conduta e a legitimidade da cobrança impugnada (art. 6º, VIII, do CDC).

6
. O ponto nevrálgico da controvérsia reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Conforme consta dos autos, o referido documento foi produzido de forma unilateral, sem o acompanhamento do consumidor ou de qualquer pessoa por ela indicada, sem qualquer assinatura ou prova de recusa. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é consolidada no sentido de que o TOI, por si só, não ostenta presunção de legitimidade e veracidade, sendo insuficiente para, isoladamente, comprovar a fraude e embasar a cobrança de recuperação de consumo.

7.
Embora a ré tenha apresentado fotografias e um histórico de consumo que indicam alteração nos registros da unidade consumidora, tais elementos, igualmente produzidos de forma unilateral, não suprem a ausência de uma prova técnica isenta e produzida sob o crivo do contraditório. Caberia à concessionária, diante da negativa do consumidor, buscar meios de prova mais robustos, como uma perícia técnica com a devida notificação para acompanhamento, o que não ocorreu.

8.
A oportunidade de apresentar recurso administrativo, embora garanta uma via de defesa, não tem o condão de convalidar a prova técnica que fundamentou a cobrança, se esta foi, em sua origem, produzida sem a observância da ampla defesa e do contraditório. Assim, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), não logrando êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO
9.
Recurso inominado
CONHECIDO e DESPROVIDO
.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)